Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. As relações entre as administradoras de planos de saúde e seus participantes encontram-se sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com o artigo 35-C da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência.
3. Tratando-se de atendimento médico de urgência, com indicação de realização de cirurgia, configura ato ilícito a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, sob o fundamento de que o contrato encontrava-se no prazo de carência.
3. A negativa de emissão de autorização para a realização de procedimento médico de emergência, em momento delicado da vida da beneficiária do plano de saúde, gera uma angústia que ultrapassa o desconforto decorrente do mero inadimplemento contratual, de modo a caracterizar o dano de ordem moral.
4. Verificado que o quantum indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento, não há justificativa para a redução do valor da indenização fixada.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.